Tribunal: TJDFT
Processo: 0731586-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO E DE EVENTUAIS CRÉDITOS EXISTENTES EM PLATAFORMAS DIGITAIS DE COMÉRCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o agravante se insurgiu contra a decisão agravada, expondo a sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconheça o descumprimento do Princípio da Dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada.
2. Não cabe ao exequente transferir ao Estado-Juiz a tarefa de localizar o patrimônio do devedor para o pagamento da dívida, haja vista que é obrigação do exequente identificar e indicar bens que possam ser penhorados.
3. Se o agravante apenas menciona administradoras de cartões de crédito e débito que possam ser clientes do agravado, assim como a possibilidade de recebimento de créditos em plataformas digitais de comércio, mas não apresenta prova mínima de vínculo entre o agravado e essas instituições, o pedido de penhora de eventuais recebíveis se torna inviável, devido à falta de comprovação da efetividade da medida.
4. Preliminar REJEITADA. RECURSO do autor CONHECIDO e DESPROVIDO.